Tribunal: STJ
Processo: 1500053-08.2024.8.26.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960290 - SP (2025/0201407-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO DO CARMO ARANHA
ADVOGADOS
: JOSELINO MARQUES DE MENEZES - SP104329
MAURO TIOLE DA SILVA - SP189636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU
PRONUNCIADO POR FEMINICÍDIO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA.
DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE
QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem
provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do
réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal
de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de
despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas,
procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 desta Corte.
2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade
da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à
(AgRg no HC n. 810.815/SC, relator
soberania do Júri. Precedentes"
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
19/10/2023
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49495191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 1611955c-8705-4e6b-a61b-0eb9141fbc29

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 1611955c-8705-4e6b-a61b-0eb9141fbc29

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960290 - SP (2025/0201407-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO DO CARMO ARANHA
ADVOGADOS
: JOSELINO MARQUES DE MENEZES - SP104329
MAURO TIOLE DA SILVA - SP189636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU
PRONUNCIADO POR FEMINICÍDIO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA.
DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE
QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem
provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do
réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal
de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de
despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas,
procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 desta Corte.
2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade
da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à
(AgRg no HC n. 810.815/SC, relator
soberania do Júri. Precedentes"
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
19/10/2023
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO DO CARMO ARANHA
contra decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Documento eletrônico VDA49495538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:16
Código de Controle do Documento: 29f1952a-ee4f-441d-af17-88f8febca894

DE SÃO PAULO que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a
decisão que o pronunciou pelo crime de feminicídio.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 434-445).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal que a decisão de
pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de
mero juízo de admissibilidade, eventual dúvida não favorece o acusado, prevalecendo
o princípio
, remetendo-se a julgamento perante o Tribunal do Júri.
in dubio pro societate
As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas,
colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão.
Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de
absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo
revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 desta Corte. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. AUTORIA. INDÍCIOS
EXTRAÍDOS DA ETAPA POLICIAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO
ARTIGO 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o
julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em
contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos
elementos extraídos da investigação.
2. Regra que deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de
pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de
admissibilidade da acusação, afigurando-se como a solução mais adequada
reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para, se for
o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso
contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art.
413 do Código Processual Penal.
Documento eletrônico VDA49495538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:16
Código de Controle do Documento: 29f1952a-ee4f-441d-af17-88f8febca894

3. A jurisprudência desta Corte Superior admite que os indícios de autoria
imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos
durante a fase inquisitorial.
4. Na hipótese, verifica-se a suficiência de indícios existentes nos autos
capazes de sustentar a provisional, que foram erigidos tanto no inquérito
policial, como na fase judicial, não havendo que se falar em qualquer
ilegalidade no acórdão recorrido. Nesse contexto, a alteração do
entendimento erigido é inviável na via especial, ante a necessidade de
.
revolvimento de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ
5. Agravo desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.613.816/MT, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso)
9/6/2020
17/6/2020

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE
EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITIVA.
POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a decisão
de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito,
sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar
comprovada, apenas, a materialidade do crime (AgRg no AREsp 1446019
/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
,
18/6/2019
DJe
).
2/8/2019
2. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela comprovação da materialidade
delitiva e pela presença de indícios de autoria, reformando a sentença, para
pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na
fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os
depoimentos testemunhais.
3. A desconstituição das conclusões da Corte de origem quanto à existência
de indícios da autoria delitiva, amparadas na análise do conjunto fático-
probatório constante dos autos, para abrigar a pretensão defensiva de
impronúncia, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do
conjunto probatório, providência inviável em sede de recurso especial.
.
Incidência da Súmula n. 7/STJ
4. Ademais, na hipótese dos autos, além de o acórdão recorrido mencionar
depoimentos prestados na fase judicial - o que afasta a alegação da defesa
de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em indícios
colhidos no inquérito policial -, esta Corte de Justiça possui entendimento
firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com
base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente
afronta ao art. 155 do CPP (HC 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/5/2018
24/5/2018
5. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo
Documento eletrônico VDA49495538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:16
Código de Controle do Documento: 29f1952a-ee4f-441d-af17-88f8febca894

analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude
fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição
de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência
jurisprudencial não demonstrada.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.601.070/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso)
5/5/2020
11/5/2020
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que entende que, "na
decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação,
somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente
improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes"
(AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
19/10/2023
Sendo assim, a pretensão de revisão do julgado esbarra inexoravelmente
nos óbices das Súmulas 7 e 83 desta Corte.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:16
Código de Controle do Documento: 29f1952a-ee4f-441d-af17-88f8febca894

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0201407-0
AREsp 2.960.290 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000641420248260537 00001532820248260540 15000530820248260052
15012574420248260228 1532820248260540 641420248260537
64142024826053700001532820248260540
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO DO CARMO ARANHA
ADVOGADOS
: JOSELINO MARQUES DE MENEZES - SP104329
MAURO TIOLE DA SILVA - SP189636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO DO CARMO ARANHA
ADVOGADOS
: JOSELINO MARQUES DE MENEZES - SP104329
MAURO TIOLE DA SILVA - SP189636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5426055515159080=4434@
2025/0201407-0 - AREsp 2960290 Petição : 2025/0063911-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:44:35
Código de Controle do Documento: EABFBBEC-963E-46DF-A4C1-B0151854F405